Tribunal: TJSP
Processo: 1021621-90.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva movida por seguradora - Danos causados em equipamentos de segurada da autora - Ausência de comprovação de relação causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço prestado pela concessionária - Inexistência de provas técnicas imparciais, uma vez que os equipamentos danificados não

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva movida por seguradora - Danos causados em equipamentos de segurada da autora - Ausência de comprovação de relação causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço prestado pela concessionária - Inexistência de provas técnicas imparciais, uma vez que os equipamentos danificados não foram preservados para perícia judicial, comprometendo a possibilidade de verificação do nexo causal - Laudos unilaterais e fotografias não são suficientes para comprovar a origem dos danos, especialmente quando não há registro de danos semelhantes em outros imóveis atendidos pela mesma rede elétrica - A responsabilidade objetiva da concessionária, embora aplicável, exige prova concreta do nexo de causalidade, a qual não foi produzida nos autos - Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em razão da ausência de verossimilhança nas alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Ação julgada improcedente - Sentença mantida - Recurso de apelação da seguradora autora desprovido.